Tribunal: TJMT
Processo: 1041423-28.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041423-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), ALDENICE FERREIRA DA MOTA - CPF: 980.381.841-49 (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
– JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PORQUE NÃO RECEBEU A CORRESPONDÊNCIA VISANDO SUA NOTIFICAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO – APLICAÇÃO DO TEMA 1132 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR JUSTIÇA GRATUITA.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Outrossim, o TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Aldenice Ferreira da Mota, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado com fundamento nos artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmando a liminar e consolidando nas mãos do Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. Condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de preliminar
a Recorrente afirma inicialmente, hipossuficiência financeira capaz de justificar a concessão de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Recorrido ajuizou Ação de Busca e Apreensão sob alegação de que o Apelante se encontra em mora/inadimplente com o pagamento das prestações do financiamento, objeto de contrato firmado entre as partes.

Assevera que não pode ser considerada válida, para constituir a mora, a notificação judicial enviada ao domicílio do devedor e devolvida por endereço incompleto – não existe o número Id 136891596.

Aduz que o autor colocou propositalmente o número, errado do imóvel residencial da apelante na notificação, dando azo a devolução da correspondência por motivo de inexistência do número.

Destaca que no contrato de financiamento, o endereço da apelante consta como: Rua Santa Luzia, 124, Bairro: Jardim Pindorama, CEP: 78710-420, Rondonópolis-MT. E, na notificação a apelada erroneamente fez constar o número da residência como sendo: R. Santa Luzia 124, 124 -Jardim Pindorama - 78710-420 - Rondonópolis – MT.

Verbera assim que o Apelante não foi constituído em mora, uma vez que a notificação acostada aos Autos nunca foi entregue ao mesmo, sendo que no caso não houve notificação válida que constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação.

Assegura também que o instrumento de protesto (Id 136891597) juntado aos autos como prova da mora e inservível à prova pretendida, é absolutamente irregular, já que o fato da destinatária/apelante não ter sido encontrada em seu endereço quando foi visitada não os autoriza a promover a intimação por edital, pois a apelante não estava em lugar incerto e não sabido.

Enfatiza ainda, que o protesto do débito não se presta à constituição em mora para fins de busca e apreensão, consoante entendimento jurisprudencial

Arguiu que ainda que se admita a possibilidade do protesto por edital para fins de constituição da mora, é essencial que restem exauridos pelo credor e certificado pelo cartório a impossibilidade de notificação, bem como percorridos as demais formas de ciência do devedor.

Ante o exposto, requer seja provido o recurso e anulada a sentença recorrida, com a concessão da assistência judiciária gratuita (id. 220280175).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 220280185).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo tem como objeto sentença proferida nos Ação de Busca e Apreensão proposta contra o Recorrente.

Na origem, verifica-se que o Banco Rodobens S.A ajuizou

contra Aldenice Ferreira da Mota, ação de Busca e Apreensão, em razão da inadimplência

do contrato de Crédito Bancário garantido por Alienação Fiduciária em Garantia– Veículos e Acessórios nº 138191, firmado em 09/09/2022, para aquisição do veículo Toyota, Modelo: Yaris Sedan, Placa: RAK3B10, Ano Fab/Mod: 2019/ 2020,

no valor correspondente a R$ 87.941,40 (oitenta e sete mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), com pagamento em 60 parcelas de R$ 1.465,69 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). (id. 22842473).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

BANCO RODOBENS S/A, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 'Ação de Busca e Apreensão' em desfavor de ALDENICE FERREIRA DA MOTA, com qualificação nos autos, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, visando o bem que lhe alienou fiduciariamente em garantia, cujas prestações não foram pagas, sendo que a inicial veio instruída com os documentos exigidos à espécie, por isso, a liminar foi deferida e o veículo apreendido.

Devidamente citado, ofertou contestação, alegando que a pretensão levada a efeito pelo autor não deve prosperar, uma vez que houve irregularidade na notificação para a constituição em mora, razão pela qual, deve a ação ser julgada improcedente, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Juntou documentos.

Sobre a contestação, manifestou-se o autor, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em julgado, vez que a farta prova documental produzida nos autos dá suporte a um seguro desate da questão, assim, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, "Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 4a Turma Ag 14.952-DF AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 472). De igual forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ 4ª Turma Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p'. 9.513).

Tratam os presentes autos de uma ação de busca e apreensão, intentada por Banco Rodobens S/A com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em desfavor de Aldenice Ferreira da Mota.

Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o autor concedeu financiamento à ré, garantido por alienação fiduciária, onde a ré alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e caracterizado no processo. Como a ré não honrou o compromisso assumido e estando em mora, o autor optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia.

A parte ré via seu bastante procurador, ao apresentar sua peça defensiva, assevera que a pretensão do autor não deve ser acatada, uma vez que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço constante do contrato, todavia, fora devolvida por endereço insuficiente.

Sem razão a ré.

A notificação judicial enviada ao domicílio do devedor, ainda que devolvido por endereço incompleto – não existe o número Id 136891596, é válida para constituir a mora.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE REVELA "ENDEREÇO INSUFICIENTE". NÚMERO INEXISTENTE. NOTIFICAÇÃO CONSIDERADA REGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. - A decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial, não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). Preliminar acolhida para não conhecer de parte do recurso - Nas ações de busca e apreensão, para a

comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a demonstração da mora em alienação fiduciária ou "leasing", para ensejar o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse, pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, em nenhuma hipótese, exigindo-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário - O retorno da carta com informação de que o endereço é insuficiente, pela inexistência do número, revela desídia do devedor, que não manteve seu cadastro atualizado, sendo dever das partes informarem o endereço correto, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, sob pena de regularidade da notificação enviada ao endereço constante no contrato. (TJ-MG - AI: 26244398620228130000, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 10/03/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/03/2023)

Negar validade à notificação dirigida ao endereço do devedor constante do contrato, quando não recebida por motivos que não possam ser atribuídos ao notificante, acarreta a impossibilidade do exercício do direito e ação por parte do credor, possibilitando ao devedor permanecer indevidamente na posse do bem dado em alienação fiduciária sem a devida contraprestação.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA – PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO

ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO – VALIDADE – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, ou pelo protesto válido do título. No caso, vê-se que o agravado logrou êxito em comprovar a constituição da mora através de carta registrada enviada ao domicílio do devedor. Constata-se dos autos de origem, que a notificação extrajudicial de ID 71613692 – pág. 1, foi encaminhada ao endereço do devedor constante do contrato firmado (ID 71613172) e recebido por terceiro (ID 71613692 – pág. 2). Assim, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, o qual foi fornecido pela agravante no ato da contratação, o fato de ter sido recebida por terceiro não macula a constituição em mora da agravante, consoante disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº. 911/69. (TJ-MT 10033148520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR TERCEIRO - DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ. A notificação extrajudicial assinada por terceiro autoriza a conclusão sobre haver constituição em mora, diante da desnecessidade do recebimento pessoal da notificação. (TJ-MG - AI: 12627266920238130000, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 20/09/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/09/2023).

De forma que, estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação.

Por fim, a ré requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita, todavia, centrou apenas e tão somente a surrada declaração Id 139211347, assim, faculto apresentação de documentos pertinentes da hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO RODOBENS S/A, em desfavor de ALDENICE FERREIRA MOTA, com qualificação nos autos, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem.

Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a proceder a transferência a terceiros que indicar.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

(...)

Irresignada,
Aldenice Ferreira da Mota

postula a justiça gratuita, uma vez comprovada sua hipossuficiência financeira comprovada, cujo pleito foi requerido ainda na contestação e não analisada pelo juízo singular. No mérito, que
a Apelante alega que no caso não foi constituído em mora, uma vez que a notificação acostada aos Autos nunca foi entregue, pois foi enviada erroneamente, sendo que no caso não houve notificação válida que constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação. E, ainda que o protesto do débito por edital não se presta à constituição em mora para fins de busca e apreensão, pois não estava em lugar incerto e não sabido.

No que tange ao pleito de assistência judiciária, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

Após a citação, por ocasião da contestação da ação a apelante requereu o benefício da justiça gratuita. E, no entanto, sobreveio a sentença sem a análise de tal pedido.

Desse modo, conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência”.

Sobre a matéria: AgInt no RMS 60388/TO; AgInt no REsp 1744453/MG; AgInt no AREsp 1213743/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS; AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

Assim, no caso concreto, esse pedido, embora formulado na contestação, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Ademais, conforme entendimento do STJ, para a concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).

Está consagrado também que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões a respeito da condição econômico-financeira do requerente (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a precariedade financeira arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade do benefício.

Posto isso
,
defiro o pedido de justiça gratuita.

Passo à análise do mérito da pretensão recursal
.

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, válida a constituição em mora do devedor fiduciante, ora Recorrido.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Apesar
dos argumentos elencados pela Recorrente, anota-se que a
notificação

visando constituir o devedor em mora foi encaminhada em 03/11/2023, para o mesmo endereço constante do contrato
qual seja Rua Santa Luzia, 124 -

Jardim Pindorama -

CEP: 78710-420- Rondonópolis – MT. A
demais constata-se, que foi comprovado o efetivo protesto por edital após não ter sido encontrada a requerida, ora apelante na notificação pessoal. Id nº
228424739 – pags. 1/2 e Id nº 228424740.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em
ação

de

busca
e
apreensão
fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de
notificação

extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132. (N.U 1000241-62.2023.8.11.0100, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

BUSCA

E
APREENSÃO

–
NOTIFICAÇÃO
ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de
notificação

extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a
notificação

encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito, para determinar o prosseguimento do feito e consequente análise do pedido liminar. (N.U 1001164-61.2022.8.11.0088, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

A alegação de que a notificação foi enviada ao endereço errado não procede pois em todos os documentos verifica-se o mesmo endereço

No presente caso, além de ter encaminhado a correspondência para o endereço do devedor que consta no contrato,
ainda foi realizado o protesto
de modo que não há falar em ausência ou irregularidade da constituição em mora levada a efeito pelo credor no presente caso.

Desse modo, correta a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Aldenice Ferreira da Mota, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024